Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715988-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ILTON FERNANDES AGRAVADO: ANDRE LUIZ MOSCOSO SILVA DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0718689-29.2021.8.07.0007 - id 154346080), que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de intimação do devedor para nomear bens à penhora, determinou a expedição de certidão de crédito e a suspensão do processo, outrora definida. Alega, em suma, que a medida é justa, imprescindível e autorizada pelo CPC 774, pois exauriu os meios para localização de bens penhoráveis do devedor, que se mantém inerte quanto ao adimplemento do débito. Apontam perigo de dano nas inúmeras tentativas, sem êxito, já realizadas no processo originário de encontrar bens ou quantias passíveis de quitar a dívida. Requer a tutela de urgência. 2. Indefiro a liminar pleiteada, porquanto não há risco de dano grave e de difícil reparação. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR